Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717519-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDÃO contra a decisão proferida na execução promovida pelo BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora de 10% dos proventos da agravante (ID 228346166, na origem). A agravante sustenta que sua única fonte de subsistência é uma pensão por morte no valor líquido de R$ 2.587,45, a qual já se encontra comprometida por diversos empréstimos consignados. Alega que a penhora de 10% sobre esse montante (equivalente a R$ 258,74 mensais) representa ônus excessivo, em afronta à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante do elevado valor da dívida — superior a R$ 112.514,45. Argumenta que, nessa proporção, seriam necessários mais de 36 anos para quitar o débito, projetando os descontos até os 105 anos de idade, período em que, segundo afirma, suas despesas com saúde tendem a aumentar. Sustenta, ainda, que a medida se revela ineficaz, uma vez que o valor penhorado sequer cobre os juros do débito. Requer, assim, a declaração da impenhorabilidade absoluta da verba, a revogação da ordem de penhora e a restituição dos valores eventualmente retidos. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. A agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, caso estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na origem, trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário firmada em 04/10/2018, no valor de R$ 65.190,47, parcelado em 89 vezes de R$ 1.254,33. Conforme planilha acostada (ID 33615881), a devedora está inadimplente desde a primeira parcela, vencida em 05/11/2018. Após diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o juízo de origem determinou a penhora de 10% dos proventos líquidos da executada (ID 166487976). A impugnação apresentada foi rejeitada, dando ensejo ao presente agravo. Nos termos do art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por sua vez, o art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, proventos, pensões e outras verbas de caráter alimentar, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar esse dispositivo, vem admitindo mitigação da impenhorabilidade, inclusive para créditos de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e assegurada a dignidade do devedor. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) No caso concreto, verifica-se que a agravante percebe pensão militar cujo valor bruto, conforme informado na petição do agravo, refere-se ao mês de agosto de 2024, e é de R$ 10.309,68, sendo o valor líquido de R$ 2.587,45, em razão da incidência de diversos empréstimos consignados. Ainda que o comprometimento da renda líquida por dívidas voluntariamente assumidas reduza sua margem de disponibilidade, tal circunstância não impede, por si só, a incidência da penhora judicial, especialmente quando esta recai sobre percentual razoável e proporcional. A alegação de que a amortização da dívida levaria décadas não constitui, por si só, fundamento bastante para afastar a medida constritiva. A penhora de 10% sobre a verba percebida, conforme autorizado pelo juízo de origem, não compromete a totalidade da renda da executada, tampouco se mostra desproporcional ou atentatória à sua dignidade, à míngua de elementos concretos e atualizados que evidenciem risco efetivo à sua subsistência ou agravamento relevante de sua condição de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator